Tribunal: STF
Processo: Rcl 79707
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra a Desembargadora-relatora do Habeas Corpus — HC 0006989- 26.2025.8.04.9001, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas — TJAM.



    A defesa técnica narra que a mãe do menor, beneficiária da decisão impugnada, em um momento de descontrole emocional, proferiu ameaças de morte contra o próprio filho, chegando ao ponto de declarar que lhe daria um tiro na cabeça e, posteriormente, cometeria suicídio. 



    Segundo expõe, proferiu, ainda, palavras que demonstram profundo desequilíbrio emocional, rogando para que algo acontecesse com ela e com o filho no trajeto para casa. 



    Afirma que tais ameaças, por sua natureza e intensidade, configuram cenário de risco extremo para a integridade física e psicológica do menor, justificando, de forma inequívoca, a concessão da medida protetiva de urgência.



    Aduz que o juízo de primeiro grau concedeu a medida protetiva de urgência.



    A mãe do menor, então, interpôs pedido de revogação da medida protetiva de urgência perante o juízo de primeiro grau, que ainda não foi apreciado. 



    Diante disso, ela impetrou habeas corpus perante o TJAM, que suspendeu, liminarmente, a medida protetiva, sob o argumento de inexistência de provas concretas que a sustentassem.



    Alega que essa decisão, proferida de forma monocrática, sem a devida análise do contexto fático e sem considerar a gravidade das ameaças, representa um flagrante desrespeito à proteção integral da criança e do adolescente, princípio fundamental do ordenamento jurídico.



    Sustenta, em síntese: (i) violação ao princípio da proteção integral da criança e ao adolescente, conforme o art. 227 da Constituição; (ii) violação da Súmula 694/STF e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que vedam a utilização do habeas corpus para substituir recursos ordinários e suprimir instâncias recursais; e (iii) falta de fundamentação da decisão reclamada – Tema 339 da Repercussão Geral.



    Ao final, requer:



    A concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão proferida pela DESEMBARGADORA VÂNIA MARIA MARQUES MARINHO, relatora dos autos do habeas corpus de número 0006989-26.2025.8.04.9001, com a imediata suspensão dos atos praticados, até o julgamento da presente reclamação. 



    A procedência da presente reclamação. 



    A cassação da decisão monocrática que suspendeu a Medida Protetiva de Urgência. 



    O restabelecimento da Medida Protetiva de Urgência em favor do menor. 



    A citação da desembargadora para, querendo, apresentar manifestação na forma legal. 



    A intimação da beneficiária para, querendo, apresentar manifestação no prazo legal. 



    A condenação da parte ré em honorários advocatícios. 



    A produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente documental, testemunhal e depoimento pessoal (doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão na qual se alega contrariedade a dispositivos constitucionais, direito objetivo ou súmulas destituídas de efeito vinculante.



    Com esse entendimento, cito:



    Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 



    1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/5/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a ocorrência, ou não, de teratologia na decisão reclamada. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 



    4. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 



    5. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para a apreciação de ofensa a dispositivo legal ou constitucional, ou mesmo a princípio constitucional, supostamente perpetrada pela decisão reclamada, uma vez que a reclamação somente se revela cabível nas hipóteses dos arts. 102, I, l, e 103-A da Constituição Federal, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo de recurso. 



    IV – DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 71.552 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22/11/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VIOLADO OU DE DECISÃO SUBJETIVA DIRETAMENTE RELACIONADA AO RECLAMANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 



    2. A aplicação do instituto da reclamação constitucional restringe-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República e art. 988 do CPC). 



    3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 69.846 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/9/2024).



    Registro, ademais, que a decisão reclamada em nenhum momento abordou os fundamentos do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), que trata da exigência de fundamentação das decisões judiciais, de maneira que é descabida a alegação de equívoco na implementação do entendimento do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 



    Desse modo, não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o Tema 339 da Repercussão Geral, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. 



    Nessa linha:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO NA ORIGEM DO TEMA 797-RG. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO TEMA 339 E 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal reclamado ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, bem como ao Agravo Interno interposto na sequência, aplicou corretamente o Tema 797-RG: “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados”. 



    2. Ausente discussão acerca dos Temas 339 e 670 de repercussão geral pelo Tribunal Reclamado. 



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 66.743 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/5/2024 — grifei).



    Por fim, ressalto que a decisão reclamada foi proferida em caráter liminar, de modo que o processo originário ainda está pendente de julgamento definitivo.



    Nesse contexto, destaco que o inciso II do § 5° do art. 988 do Código de Processo Civil estabelece que a reclamação não será admitida quando:



    [...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (grifei).



    De acordo com essa orientação, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 



    2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 



    3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 



    4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.596 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/3/2024).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 843.989 – TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁIO. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 58.860 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). Fica prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator